Tribunal: TJMT
Processo: 1008638-33.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008638-33.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PEIXOTO TOLENTINO - CPF: 053.707.731-65 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRIDO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. PROVA
DA HIPOSSUFICIÊNCIA.

MANUTENÇÃO DA BENESSE.

CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESCISÃO CONTRATUAL. INEXECUÇÃO POR MOTIVO DE
FORÇA MAIOR.
COVID-19.
APLICAÇÃO DE MULTA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Na
hipótese
de o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.
Contudo
se a
s
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Em se tratando de pessoa jurídica, havendo prova
d
a

hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

3.
Os

contratos

podem

ser

extintos
pela
execução
e
cumprimento
das
obrigações

nele

contidas

ou
,
então
,
quando

há

a

impossibilidade
de
ser

cumprido
,
podendo

ocorrer

sua

resolução
,
resilição

ou

rescisão
.
A

obrigação

contratual

não

cumprida

em

razão
de
caso

fortuito

enseja
a
restituição
integral de
quantias

eventualmente

pagas
,
bem

como
a
não

aplicação
de
multas

contratualmente

previstas
,
porquanto

ausente
a culpa de
qualquer
das
partes
para
a

inexecução
da
avença
,
devendo

estas

volt
arem

ao

status quo
.

4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em

15
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008638-33.2022.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍV
EL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
LVE EVENTOS LTDA

Recorrido
:
MILENA PEIXOTO TOLENTINO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MILENA PEIXOTO TOLENTINO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
LVE EVENTOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID169452226/PJe2.
Concluiu

com
o

devida
a
restituição
da
quantia
de R$ 5.833,32,
paga
pela
parte

reclamante
,
em

razão
do
cancelamento
do
contrato
de
formatura

firmado
com a
parte

reclamada
,
porquanto

ocorrido

durante
a
pandemia
da Covid-19 e
na

vigência
da Lei 14.046/2020,
sendo

inaplic
ável
a
multa

contratual

prevista
no
termo
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID169452227/PJe2.
Em
breve
resumo
,
asseverou
que
não

houve

descumprimento

contratual
de
sua

parte
,
sendo

devida

a

aplicação
da
multa
pela
desistência

prevista
no
pa
cto
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para que
seja

aplicada

referida

penalidade

contratual
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID169452235/PJe2.

I mpugnou a gratuidade da justiça e arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
.
No
demais
,
contrapô
s
as
razões

recursais
da
parte

recorrente
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observa
r
as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVAD
O.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
d
a
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(
STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊN
CIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recur
sal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

ser

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
a
reclamação
com o
fundamento
de que
o

contrato
de
prestação
de
serviço
de
agenciamento

não

foi

executado

em

razão
da
pandemia
da Covid-19,
entendendo

ser

inaplicável
a
multa

con
tratual
pela
desistência
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, a
parte

recorrente

sustentou
que
referida

penalidade
é
aplicável
e legal,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recur
sal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hip
ossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Em se tratando de pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser comprovada, não bastando a mera alegação.

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID169452231/PJ
e2 e
ID169452232/PJe2

e a
parte

recorrida

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito

daquela

em

ter

deferido
o
benefício
da
gratuidade
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratu
ita
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
,o
contrato

pode

extinguir
-se
antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeitos
.
A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
con
trato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do
Código
Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já a resilição se materializa pela vontade das partes
, de forma bilateral
ou
unilateral.
A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do
Código
Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a
qual

ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do
Código Civil). O direito de resilir é potestativo e não

precisa

ser

fundamentado
.
Neste

caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por

último
, a
rescisão

que

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se
equivalendo

às

hipóteses
de
anulação
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que:(a) as
partes

celebraram um contato de prestação de serviços para agenciamento e realização do baile de formatura (ID
169452194/PJe2); (b)
o
valor
referente
à
prestação
dos
serviços

foi

devidamente

pago
(ID 169452195/PJe2); e c)
não

houve
o
cumprimento
do
pacto

em

razão
da
pandemia

ocasionada
pela Covid-19
.

Nestas

condições
,
trata
-se de
clara

extinção

contratual
pela
resc
isão
e,
consequentemente
,
inaplicável
a
multa

rescisória
,
visto
que a
não

celebração
do
contrato

não

ocorreu

por
culpa de
nenhuma
das
partes
, mas sim
em

razão
de
claro

caso

fortuito
.

Desta forma, para
todos

os

efeitos

legais
, o
contrato

encontra
-se
rescind
ido
de
pleno

direito
e o
status quo

deve

ser

restabelecido
.

Dessa
forma,
já

tendo

ocorrido
a
rescisão

contratual
, a
devolução
do valor
já

pago
pela
consumidora

deve
se
dar

em

sua

integralidade
,
como

bem

estipulado
no
decisum

de
primeiro

grau
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15
%

sobre
o valor da
condenação
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID169452233/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024